Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701293-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: JANET MARIA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEOMAR JOSE DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos 0020413-79.2011.8.07.0001), indeferido pedido de penhora mensal de 30% do salário da agravada (ID109714761 – autos originários). Isto o que requer o ora agravante: “i. Seja intimado o patrono do agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; ii. Seja Liminarmente deferida a penhora de 30% dos salários mensais da agravada; e iii. Seja REFORMADA a decisão vergastada, para, que seja deferida a penhora de 30% do salário mensal da executada, com intimação do órgão pagador para efetuar o desconto mensal em folha, pois a impenhorabilidade é mitigada nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, haja vista o alto valor dos rendimentos da devedora, objetivando o pagamento da dívida de R$ 673.140,23 atualizada para 23/11/2021.” (ID32076264 – p.11). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0722572-05.2021.8.07.0000, pelo qual também requerida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário mensal de JANET MARIA PEREIRA. Confira-se: “Diante de todo o exposto, e pelas razões acima fundamentadas, o Agravante (Grupo OK Construções e Empreendimentos LTDA. EPP.) requer a Vossas Excelências: “i. Seja intimado o patrono do agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; ii. Seja concedida liminar mantendo os valores devidamente bloqueados em conta judicial, pelas razões alhures despendidas; iii. Sejam CASSADAS as decisões vergastadas, para que seja a impugnação rejeitada por intempestividade nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, e caso superada a preliminar, que no mérito seja improcedente a impugnação, permitindo a penhora de 30% do salário mensal da executada, pois a impenhorabilidade é mitigada nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, requerendo alternativamente, a penhora de 30% dos valores que foram penhorados no presente ato.” (ID27292244, p. 14, autos do recurso mencionado). Referido agravo de instrumento foi julgado em 27/01/2022, acórdão ainda não publicado. Para evitar eventual prolação de decisões conflitantes, tenho como imprescindível verificar o que definido no Agravo de Instrumento 0722572-05.2021.8.07.0000. E isso porque, pela decisão ora agravada, indeferida a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário da agravada. Eventual acolhimento da pretensão de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP no bojo do Agravo de Instrumento 0722572-05.2021.8.07.0000 poderá ensejar efetivação da tutela pretendida neste presente agravo de instrumento pelo agravante. Por tal razão, remeto os autos à Secretaria para que certifique o julgamento do Agravo de Instrumento 0722572-05.2021.8.07.0000, destacando o desfecho conferido pelo Colegiado. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora